Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728104-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON SOUZA LEITE AGRAVADO: JOSE HUMBERTO DA COSTA, HELDER CUNHA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, manejado por ELSON SOUZA LEITE em face de decisão proferida pelo d. Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0705310-61.2020.8.07.0005) por ele ajuizado em face de JOSE HUMBERTO DA COSTA e HELDER CUNHA SILVA (agravados/devedores), indeferiu o pedido de medidas atípicas para a satisfação do seu crédito. Em linhas gerais, o agravante sustenta que Código de Processo Civil, em seu art. 139, inciso IV, conferiu ao magistrado amplos poderes para viabilizar a efetiva satisfação da pretensão executiva, permitindo a aplicação de quaisquer “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nesses termos, pediu a reforma da decisão de primeiro grau, inclusive com pedido de natureza liminar, para que seja autorizada a suspensão da CNH dos agravados, respectivos passaportes, cancelamento de cartões de crédito e inscrição em cadastros de inadimplentes. O pedido liminar foi indeferido (id. 38606357). Sem contrarrazões (id. 39543397 e id. 39535431). É o relatório. DECIDO. No dia 07/04/2022, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o tema ora em discussão ao rito dos recursos repetitivos, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) (grifo nosso) Além do mais, naquela oportunidade, por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Sendo assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente recurso até decisão em sentido contrário ou pronunciamento de mérito nos paradigmas (REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP) referentes ao Tema no 1.137/STJ. Oportunamente, certificado pela Secretaria da Turma quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inciso III, CPC), retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora